Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA DUTRA - CPF: 160.454.401-53 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009424-74.2022.8.11.0041

APELANTE: TEREZINHA DA SILVA DUTRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA DA SILVA DUTRA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1009424-74.2022.8.11.0041 - 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
/
MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A
apelante afirma que,
“se a Apelante tivesse a real informação acerca do serviço oferecido, é natural que a mesma não teria aceitado tal oferta. O endividamento é tão grande que uma pessoa média jamais teria se submetido a tamanha abusividade”.

Defende que
“foi submetida a uma escravidão financeira, pra não dizer vítima de fraude. A desproporcionalidade dos valores evidencia a desvantagem exagerada em que se encontra. E não existe nos autos qualquer documento ou até mesmo argumento que possa respaldar a defesa e a própria r. sentença”.

Aduz que
“a r. sentença sequer fez uma única menção ao CDC, e justamente por não observar que a presente demanda está sob a égide do direito consumerista, acabou atropelando o CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, em diversos artigos”.

Destaca que
“o Apelado não cumpriu nenhuma das obrigações a qual está submetido o serviço a outorga de crédito aos consumidores. Causou um endividamento absurdo a Apelante, e ainda terá valores a receber da mesma”.

Assevera que
“constitui prática totalmente repudiada pela lei consumerista a publicidade e oferta de produtos que dificultem a compreensão do consumidor acerca dos ônus e riscos da contratação do crédito, devendo o fornecedor informar e esclarecer adequadamente, levando-se em consideração a idade, sobre a natureza e modalidade do crédito oferecido”.

Diz que
“o artigo 46 da lei consumerista preconiza que os contratos que regulam as relações de consumo NÃO OBRIGARÃO os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento PRÉVIO de seu conteúdo, ou se os seus respectivos instrumentos forem redigidos de modo a DIFICULTAR A COMPREENSÃO DE SEU SENTIDO OU ALCANCE”.

Fala que
“a Apelante não recebeu em sua residência nem o cartão e nem mesmo as faturas”.

Relata que
“pagou muito além do que era devido, e portanto, clama-se por cautela e pela observância ao PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, para que a decisão seja pautada em conformidade com a justiça e o equilíbrio”.

Salienta que deve haver
“reforma da r. sentença para que seja aplicado o que já está consolidado em nosso ordenamento jurídico, ante a flagrante má-fé imposta pelo Apelado na relação de consumo, e ao ressarcimento em dobro pelos valores cobrados a mais”.

Aduz que,
“crendo na reforma da r. sentença e no acolhimento das razões acima, deverá o Apelado ser condenação ao pagamento dos honorários. Porém, por amor ao debate, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer a não condenação da Apelante em honorários sucumbenciais”.

Requer que
“A) Seja acolhidos os argumentos realizados e, quando do seu julgamento seja totalmente provido para reformar a r. sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial da Apelante, por ser de inteira justiça, determinando a adequação do ajuste à vontade manifestada pelo Apelante. B) Seja o Apelado condenado a restituir os valores excedentes descontados da aposentadoria da Apelante. C) A inversão da sucumbência, condenando do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação”
(id. 175719350).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 175719354).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA DA SILVA DUTRA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1009424-74.2022.8.11.0041 - 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A pretensão do apelante é de declaração de nulidade de contrato por vício de consentimento e compensação por dano mora, além de inexistência do débito.

Entretanto, o banco apresentou “
ficha cadastral/proposta de adesão
”, com assinatura da parte apelante, em que consta informação de adesão à cartão, com expressa consignação de desconto mensal direto no seu salário (id. 175719323):

Foram comprovados depósitos em conta da apelante (id. 175719328) e a existência de diversas faturas em nome da consumidora (id. 175719333 e seguintes).

A assinatura corresponde a que consta em todos os documentos da parte, e não houve pedido de perícia grafotécnica.

A parte autora é maior e capaz. Apesar de idosa, não se mostrou ser incapaz.

Os documentos fazem cair por terra a alegação de que nunca contratou. Sendo assim, não há que falar em inexistência de contratação, quando evidente a demonstração nos autos. Também não há que questionar onde estaria o cartão, já que, evidentemente, estará com o consumidor. Prova diabólica seria determinar ao banco que apresente o cartão que está em mãos do contratante.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela
assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que a parte apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditada.

Não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados.

Em que pese a inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que mantenho a sentença.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Sobre a condenação em honorários, é o caso, pois a parte apelante foi sucumbente. Sendo beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa, mas não exime a parte de qualquer condenação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que fica com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023